Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-30.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Seguro Obrigatório – Legitimidade passiva "ad causam" das corrés - Pretensão de quitação do financiamento por invalidez permanente do mutuário – Nulidade – Inexistência – Princípio da identidade física do juiz que não encontra correspondência no vigente CPC – Aplicação do CDC – Prescrição ânua – Não ocorrência – Inexistência da ciência inequívoca da recusa da

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Seguro Obrigatório – Legitimidade passiva "ad causam" das corrés - Pretensão de quitação do financiamento por invalidez permanente do mutuário – Nulidade – Inexistência – Princípio da identidade física do juiz que não encontra correspondência no vigente CPC – Aplicação do CDC – Prescrição ânua – Não ocorrência – Inexistência da ciência inequívoca da recusa da cobertura securitária – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001139-30.2017.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que são apelantes
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP e
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado FRANCISCO SERGIO CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a
ambos os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2017.8.26.0145 -Voto no 17.988
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1001139-30.2017.8.26.0145
Comarca: Conchas (2a Vara)
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU e Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo - COSESP
Apelado: Francisco Sérgio Cruz
Juíza: Eva Lôbo Chaib Dias Jorge
Voto n. 17.988
EMENTA: SEGURO HABITACIONAL Seguro Obrigatório
Legitimidade passiva "ad causam" das corrés - Pretensão de
quitação do financiamento por invalidez permanente do mutuário
Nulidade Inexistência Princípio da identidade física do juiz que
não encontra correspondência no vigente CPC Aplicação do
CDC Prescrição ânua Não ocorrência Inexistência da ciência
inequívoca da recusa da cobertura securitária – Recursos
desprovidos.
Trata-se de declaratória de inexigibilidade de débito,
alegando o autor que adquiriu da CDHU, em maio de 1996, mediante
Contrato de Promessa de Venda e Compra, o imóvel descrito na inicial, com
previsão de quitação em caso de "invalidez permanente", e que sofreu grave
acidente, aposentando-se por invalidez permanente pelo INSS em
18/05/2011, e solicitou a quitação do imóvel mediante Aviso de Sinistro, mas
passados três anos do cancelamento das prestações, em janeiro de 2014 as
parcelas foram retomadas, pleiteando a declaração da inexigibilidade da
cobrança das parcelas, e a quitação do imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, declarando a inexigibilidade do débito oriundo do contrato n. 863899-1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2017.8.26.0145 -Voto no 17.988
3
e a extinção do negócio jurídico pelo adimplemento, em virtude da cobertura
securitária pela invalidez do autor, condenando as rés solidariamente na
obrigação de fazer, atinente a providenciar a expedição do instrumento de
quitação, arcando com os custos decorrentes, no prazo de 30 dias, sob pena
de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem
prejuízo de nova majoração caso se quedem inertes, concedendo a tutela
antecipada, condenando as rés, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls.
225/231).
A requerida COSESP apelou arguindo a nulidade da
sentença pelo desrespeito à identidade física do juiz, pois o feito foi
sentenciado por magistrado diverso daquele que presidiu a audiência de
instrução, tendo havido prejuízo, sustentando, no mais, sua ilegitimidade
passiva, porquanto a apólice estava encerrada, pois fora mantida somente até
31/12/2006, sendo exclusiva a responsabilidade da CDHU pela desídia de
comunicação do sinistro à seguradora, havendo esta corré contratado outra
seguradora após o término da vigência do contrato com a COSESP. Sustenta,
no mais, a prescrição, nos termos do art. 206, § 1o, II do CC, pois entre a
ciência inequívoca da resposta negativa da cobertura securitária, em
05/08/2014 e a propositura da ação, em 03/08/2017, decorreram
aproximadamente três anos, pleiteando a improcedência da ação (fls.
253/271).
A requerida CDHU também apelou arguindo sua
ilegitimidade passiva, pois não firmou contrato de seguro com o autor, é mera
estipulante, sendo sua obrigação exclusivamente a de receber a documentação
do sinistro ocorrido e repassar à seguradora, esta sim, responsável pelo
pagamento da indenização, sendo a quitação do financiamento e a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2017.8.26.0145 -Voto no 17.988
4
do valor eventualmente pago a maior consequências da indenização. Afirma
que não se nega a quitar o contrato, desde que a seguradora arque com o
pagamento da indenização, sendo de rigor a denunciação da lide à COSESP.
No mérito, afirma não possuir responsabilidade pela cobertura, que recai
sobre a seguradora, não devendo lhe ser aplicada multa, caso cobrada, por
não ter realizado descumprimento voluntário, sendo excessiva a multa fixada
em valor superior às parcelas do contrato, e alega a não incidência do CDC ao
caso, e o descabimento de honorários sucumbenciais em seu desfavor, por
não ter dado causa à ação, pleiteando a improcedência da ação (fls. 279/298).
Foram apresentadas contrarrazões pelou autor (fls.
303/306) e pela corré CDHU (fls. 307/311).
É o Relatório.
Não vigora no atual Código de Processo Civil o princípio
da identidade física do juiz, não encontrando correspondência o art. 132 do
CPC/1973, além do mais, nem houve instrução com produção de prova oral,
tendo havido julgamento antecipado da lide, inexistindo prejuízo ou nulidade
a ser reconhecida.
O autor firmou em 31/05/1996, com a CDHU, Contrato
de Promessa de Venda e Compra (fls. 149/163) para aquisição financiada do
imóvel descrito na inicial, com seguro obrigatório por invalidez permanente,
cuja cobertura pretende, diante da incapacidade laborativa, havendo se
aposentado em 15/05/2011, com retroação do termo inicial do benefício para
25/09/2005.
O seguro habitacional obrigatório, com cobertura dos
riscos de morte e invalidez permanente, foi instituído pelo art. 14 da Lei n.
4.380/1964 (revogado pela Medida Provisória n. 2.197-43, de 2001) e art. 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2017.8.26.0145 -Voto no 17.988
5
do Decreto-Lei n. 73/1966, e é indissociável dessa espécie de negociação que
envolve a construção de habitações de interesse social e o financiamento da
aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da população de menor
renda.
A CDHU é legitimada para a ação em que se pretende a
quitação do financiamento por ela efetuado, com a restituição de importâncias
por ela recebidas, assim como o é a COSESP, considerando que o sinistro
ocorrera em 25/09/2005 (fls. 19), antes do término da vigência da apólice,
que vigorou, conforme alega, até dezembro de 2006 (fls. 102).
É entendimento consolidado perante o Superior Tribunal
de Justiça que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor
aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrados
posteriormente a sua entrada em vigor e desde que não haja previsão de
cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (AgRg
no REsp 1334688/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 12/08/2015; AgRg no
REsp 1216391/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 20/10/2015, DJe 20/11/2015).
O autor teve concedida em 18/05/2011 a aposentadoria
por invalidez previdenciária, com início a partir de 25/09/2005 (fls.19), o que
comunicou à CDHU em 21/07/2011 (fls. 20).
Consoante o entendimento consolidado do STJ: "o termo
inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416), bem
como que: "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2017.8.26.0145 -Voto no 17.988
6
prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula
229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126).
Não há prova de que o autor tenha sido comunicado da
Negativa de Cobertura, considerando que o documento de fls. 122 apenas
demonstra a comunicação à CDHU, e não se pode presumi-la pelo reinício da
cobrança das prestações, pela comunicação dever ser expressa e inequívoca,
inclusive quanto à possibilidade de recurso, ainda mais que a justificativa foi
a prescrição ânua "da ciência do fato gerador da pretensão", com a anotação
de que "a solicitação de documentos complementares ocorreu em 15/12/2011
e o atendimento a esta exigência foi efetuado em 12/05/2014", o que contraria
a referida Súmula n. 229 do STJ.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os
recursos, majorando-se em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais, em
conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica